Tribunal: TJMT
Processo: 1002217-15.2022.8.11.0044
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002217-15.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVANILDES ROQUINA DA SILVA - CPF: 019.399.101-29 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA REALIZADA POR MÉDICA SEM ESPECIALIZAÇÃO EM ORTOPEDIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO TEMPORAL. LAUDO TÉCNICO IDÔNEO E CONCLUSIVO PELA APTIDÃO LABORAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização securitária c/c danos morais, fundada em alegada invalidez funcional permanente total por doença, decorrente de patologias ortopédicas em ombros e joelho.

2.

A sentença, com base em prova pericial judicial, concluiu pela inexistência de incapacidade laboral e, por conseguinte, pela não configuração do risco coberto pela apólice, julgando improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão de a perícia ter sido realizada por médica sem especialização em ortopedia e traumatologia; e (ii) saber se restou comprovada a invalidez funcional permanente total por doença, apta a ensejar o pagamento da indenização securitária e compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O cerceamento de defesa configura-se quando o magistrado indefere a produção de prova oportunamente requerida e julga improcedente o pedido por ausência de comprovação do fato constitutivo. Não é o caso dos autos.

5.

A discordância quanto à qualificação profissional do perito deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação após a nomeação, sob pena de preclusão, conforme entendimento consolidado do STJ. A parte autora foi intimada da nomeação da perita, quedou-se inerte quanto à sua especialidade, requereu o agendamento da perícia e somente impugnou a formação técnica após a apresentação do laudo, operando-se a preclusão, nos termos do art. 278 do CPC.

6.

A perícia foi realizada por médica regularmente inscrita no CRM e integrante do cadastro de peritos do Tribunal, que apresentou laudo completo, coerente e fundamentado, com resposta aos quesitos formulados. Ausente demonstração de prejuízo concreto, não há nulidade, à luz dos arts. 156 e 465 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas.

7.

No mérito, a apólice prevê cobertura para invalidez funcional permanente total por doença, definida pelo art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005 como perda da existência independente do segurado. O laudo pericial concluiu expressamente pela aptidão laboral da autora, afastando incapacidade permanente.

8.

Os documentos médicos unilaterais não infirmam a conclusão técnica judicial. Inexistente prova de perda da autonomia existencial ou de nexo causal entre as patologias alegadas e as atividades laborativas exercidas, não se materializa o risco contratado, sendo legítima a negativa da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impugnação à qualificação profissional do perito judicial deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC. 2. Não comprovada a invalidez funcional permanente total por doença, caracterizada pela perda da existência independente do segurado, é indevida a indenização prevista em apólice de seguro de vida em grupo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 156, 278, 465, § 1º, I, 480 e 487, I; CDC, arts. 2º e 3º; Circular SUSEP nº 302/2005, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.406.156/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.05.2020; STJ, AgRg no REsp 1.248.340/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.05.2017; STJ, AgRg no AREsp 428.933/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 05.11.2013.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVANILDES ROQUINA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
que julgou improcedente o pedido contido nos autos da
Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais,

movida em face de
ICATU SEGUROS S/A
.

Inconformados, os apelantes apresentaram as razões de ID. 342695975, arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que o laudo pericial teria sido elaborado por profissional sem especialização adequada às patologias ortopédicas apresentadas, o que comprometeria a validade da prova técnica. Defende a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para realização de nova perícia por especialista em ortopedia e traumatologia.

No mérito, sustenta que já nos autos documentação médica suficiente a demonstrar sua incapacidade laborativa, pugnando pela reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização securitária e aos danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas pela ré, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta a inexistência de cerceamento de defesa, a regularidade da perícia realizada e a ausência de invalidez funcional permanente total. Aduz, ainda, que a apólice exclui expressamente cobertura para doenças ocupacionais, não sendo possível ampliar o risco assumido contratualmente. ID. 342695980.

Custas devidamente recolhida.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR).

Egrégia Câmara:

A parte apelante sustenta que houve cerceamento de defesa porque a prova pericial teria sido elaborada por profissional sem especialização em ortopedia e traumatologia, e que a médica nomeada seria ginecologista, sem formação técnica compatível com a natureza das lesões alegadas, defendendo, assim, a nulidade da perícia realizada.

Contudo, da detida análise dos autos, entendo que razão não assiste a apelante. Explico.

Inicialmente, acerca do cerceamento de defesa, é cediço que este se configura quando o magistrado indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente a demanda exatamente por falta de comprovação do alegado (STJ - AgInt no AREsp 1406156/SP).

Outrossim, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes
” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES).

No caso, a apelante alega que houve cerceamento, pois, a perícia médica foi realizada por profissional sem formação técnica compatível com as patologias que apresenta, de natureza ortopédica, violando o contraditório e ampla defesa, além do devido processo legal, aforismo constitucional garantido às partes litigantes.

De fato, não se pode olvidar que a finalidade da perícia é a de esclarecer da forma mais precisa possível as questões técnicas suscitadas no caso concreto, de modo a propiciar a correta solução do litígio, sendo recomendável que o
expert
detenha especialidade no campo da medicina que guarde estreito vínculo com o caso sob exame.

Contudo, no caso concreto, embora o juízo de origem tenha nomeado profissional não especializada em ortopedia, a parte autora não impugnou tal nomeação no momento oportuno, tampouco se opôs ao agendamento e realização do ato pericial, vindo a insurgir-se apenas após a entrega do laudo (ID. 342695955), conforme se vê de manifestação de ID. 342695964, conduta que atrai a
preclusão temporal
.

Vale registrar que a apelante, ao ser intimada da nomeação da perita Dra. Michele Taques Pereira Baçan (ID.342695940), quedou-se inerte quanto à sua especialidade, solicitando o agendamento da perícia médica (ID. 342695945), vindo a contestar a formação da
expert
apenas após a apresentação do laudo pericial.

Tal comportamento processual revela inequívoca aceitação da nomeação anteriormente realizada, afastando qualquer alegação superveniente de nulidade por ausência de especialização.

Nessa intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento pacífico no sentido de que eventual discordância da parte quanto ao perito judicial nomeado
deve ser manifestada na primeira oportunidade que a parte tiver de falar nos autos
, sob pena de preclusão. Vejamos:

“(...) 1.
A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a discordância para com a formação profissional do perito judicial deve ser deduzida na primeira oportunidade que a parte tem para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 2. No caso, operou-se a preclusão, pois não houve impugnação no momento oportuno, tendo, inclusive, a parte ora agravante indicado e, posteriormente, requerido a substituição de assistentes técnicos. 3. A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos do v. acórdão estadual inviabiliza o recurso especial, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. 4. Agravo regimental desprovido
.” (STJ - AgRg no REsp: 1248340 RS 2011/0081233-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2017) Destaquei

Além disso, é evidente nos autos que a parte compareceu, no dia e hora agendados, para se submeter ao exame pericial e apenas veio a se insurgir quanto a especialidade do perito após a juntada do laudo pericial aos autos.

Assim, revela-se infundada sua alegação uma vez que foi oportunizada a autora produzir todas as provas necessárias a demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, sendo hialino que a parte, em verdade, deixou de impugnar oportunamente a especialidade do perito judicial nomeado, operando-se, portanto, a preclusão da matéria, à luz do art. 278 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO VERIFICADA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL REALIZADO POR PERITO JUDICIAL NÃO CADASTRADO – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA E PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO REJEITADOS. O instituto da exceção de suspeição e impedimento de perito (art. 465, § 1º, I, CPC) dispõe que: Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso”, restando pois, preclusa a exceção de suspeição requerida após a realização da perícia. A não observância à formalidade prevista no Código de Processo Civil para nomeação de perito judicial (art . 156 do CPC/15) não implica em sua nulidade quando o ato, apesar de praticado em desconformidade com a lei, atingir a sua finalidade, conforme o princípio da Instrumentalidade das Formas, ressalvada a demonstração de prejuízo para a parte”. (TJ-MT 10042922920178110003 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2021) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COBERTURA. INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ESPECIALIDADE. PERITO. PRECLUSÃO. DANO NEUROLÓGICO. VALORAÇÃO. PROVA. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A impugnação a respeito da especialidade médica do perito deve ser feita logo após a decisão que o nomeou, pois ao contrário ficará configurada a preclusão. 4. É inapropriado impor ao Juiz a realização de perícia para o exame de eventual dano neurológico nos casos em que os documentos juntados aos autos comprovam a inexistência de referidos danos. Aplica-se ao caso, portanto, a regra prevista no art. 472 do CPC. 5. Diante da valoração da prova, o magistrado segue o sistema da persuasão racional, metodologia segundo a qual o juiz deverá formar seu convencimento de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos, com a devida justificativa dos critérios adotados para tanto. 6. Apelação conhecida e desprovida”. (TJ-DF 07250490320188070001 DF 0725049-03 .2018.8.07.0001, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 03/10/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/10/2019) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PERÍCIA - ESPECIALIDADE - QUESITAÇÃO COMPLEMENTAR - PRECLUSÃO. "A impugnação da nomeação do perito deve ser alegada na primeira oportunidade de falar nos autos, sob pena de preclusão" (STJ, AgRg no AREsp 428.933/SP). Sendo o processo uma marcha para a frente, não pode a parte pedir nova perícia depois de acatar a especialidade e, em seguida, apresentar quesito complementar, postulando em seguida por nomeação de profissional em outra área, por se tratar de inconformismo que não observa as fases do processo”. (TJ-MG - AC: 10000212088256001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)

No tocante a nulidade do laudo pericial, não há que se falar em violação ao art. 156 e ao art. 465 do CPC. Isso porque, muito embora este julgador entenda por ser recomendável que o perito judicial detenha expertise na área que envolve a celeuma instaurada no processo de conhecimento, não há como dar guarida a insurgência manifestada de forma extemporânea, sobretudo quando a parte, ciente da nomeação do profissional, não o fez em tempo hábil.

No caso concreto, a perita judicial – médica regularmente inscrita no CRM e integrante do cadastro de peritos deste Tribunal – apresentou laudo completo, coerente e devidamente fundamentado, com respostas aos quesitos essenciais, sendo considerado idôneo e suficiente para formação da convicção do juízo, não havendo que se falar em nulidade da prova.

Com tais argumentos,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como VOTO.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

Consta nos autos que
EVANILDES ROQUINA DA SILVA
ajuizou
Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais
em face de
ICATU SEGUROS S
/
A
,
alegando que laborou para as empresas
Minerva Foods S/A
e
Marfrig Global Foods
, sendo beneficiária de seguro de vida em grupo estipulado pela empregadora e garantido pela requerida. Sustentou que a apólice contemplaria cobertura para morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença.

Afirmou ter desenvolvido patologias de natureza ocupacional, especialmente lesões ortopédicas em ombros e joelho, que comprometeriam sua capacidade laborativa. Defendeu que tais enfermidades deveriam ser equiparadas a acidente de trabalho, fazendo
jus
ao recebimento da indenização securitária prevista na apólice, além de indenização por danos morais decorrentes da negativa administrativa de cobertura.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou, a qual junto o essencial:

“(...)
Restringe-se o objeto da lide à cobrança de seguro em grupo firmado pelo autor em desfavor da ré, a fim de condená-la ao pagamento da indenização por invalidez e danos morais.

A lide guarda relação com o Código de Defesa do Consumidor, eis que o autor e a seguradora se enquadram, respectivamente, nos conceitos definidos pelos artigos 2º e 3º da referida norma.

Analisando a apólice de Seguro, verifico que ela prevê as seguintes coberturas: a) Morte; b) Morte Acidental; c) Invalidez permanente total ou parcial por acidente; d) Invalidez funcional permanente total por doença; e) Doenças Congênitas e f) Auxílio Funeral e Cesta Básica.

Na hipótese de invalidez funcional permanente total por doença, a qual encontra amparo junto ao art. 17, da Circular 302/05, da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), do Ministério da Fazenda, a qual conceitua a IFPD da mesma forma que a apólice contratada, a indenização será devida quando o segurado apresentar perda de sua capacidade de existência independente, a qual se caracteriza pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autônomas do segurado,
in verbis
:

Art. 17.
Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que
cause a perda da existência independente do segurado
.

§ 1o Para todos os efeitos desta norma é considerada perda da existência independente do segurado a
ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado
, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

§ 2o Consideram-se também como total e permanentemente inválidos, para efeitos da cobertura de que trata este artigo, os segurados portadores de doença em fase terminal atestada por profissional legalmente habilitado.

Certo é, portanto, que o risco coberto pela apólice demanda a perda da existência independente e autonômica do segurado, o que não se configura no presente caso. Explico.

Em exame minucioso dos documentos carreados, em especial o laudo pericial realizado em juízo, entendo que o pleito não merece procedência. Isso porque, o laudo médico concluiu que a parte autora não apresenta incapacidade. Vejamos:

“V – CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a autora está apta para a atividade laboral e, portanto, não foi comprovada invalidez funcional.”

Oportunamente, consigno que os documentos médicos apresentados pela parte autora não foram aptos a atestarem a alegada invalidez.

Bem se sabe que o julgador não está vinculado a nenhuma prova dos autos para proferir seu julgamento, cabendo-lhe apenas fundamentar o ato decisório de forma motivada.

Contudo, entende-se que, na hipótese destes autos, a prova pericial é determinante ao deslinde deste feito, haja vista que esclarece questões cujo domínio foge dos limites de conhecimento judicante do magistrado no exercício de sua função.

Pois, a dúvida quanto à aferição da capacidade laboral da parte autora, inolvidável que o laudo pericial traz em seu conteúdo informações fundamentais que, analisadas em conjunto com o restante do acervo probatório do feito, permitem a formação de convicção segura para o julgamento.

A perita concluiu que não há invalidez por acidente ou doença, requisito imprescindível para concessão do pedido inicial, de modo que não há nos autos elementos autorizativos aptos para concessão do provimento judicial pleiteado.

Assim, restando satisfatoriamente comprovado nos autos que não há invalidez funcional permanente total por doença do segurado, não faz ele jus ao recebimento da indenização securitária contratada.

Nesse sentido:

(N.U 0007152-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)

Neste espeque, em que pese a solidariedade deste juízo com o quadro médico do autor, cuida-se de questão contratual, não se vislumbrando, na análise dos autos, elementos que permitam a desconstituição da cláusula elaborada, posto que clara, expressa e em consonância com os termos da circular da superintendência responsável pelos planos de seguro.

Assim, não se materializado o risco coberto pelo contrato de seguro celebrado entre as partes, através da empregadora do autor, estipulante da avença, impõe-se a rejeição do pedido de indenização securitária e consequente, fica prejudicada a análise do pedido indenizatório por danos morais.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários de sucumbência em favor dos procuradores da ré, os quais, atento ao disposto no art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

SUSPENDO
a exigibilidade das custas e honorários, tendo em vista que foi deferido ao autor o benefício da gratuidade judiciária. (...)” (ID. 342695972)

Pois bem.

A controvérsia recursal se restringe a observar se restou suficientemente demonstrado a alegada invalidez funcional permanente total por doença, a ensejar a consequente pagamento da indenização securitária correspondente e compensação por danos morais.

De início, pertinente apontar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo imperiosa a aplicação do CDC na hipótese.

Prosseguindo, depreende-se do feito que a apólice contratada prevê cobertura apenas nas hipóteses expressamente elencadas, entre elas a invalidez funcional permanente total por doença, conceituada conforme art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005, que, para sua configuração, demanda prova da “
a perda da existência independente do segurado
”, que se refere à situação em que o segurado, por doença ou acidente, perde de forma permanente a capacidade de conduzir sua própria vida de maneira autônoma, dependendo de terceiros para atividades básicas do dia a dia.

Das razões recursais, a apelante afirma estar incapacitada para o trabalho em virtude de lesões no ombro (CID M75), entre elas tendinopatia e bursite, defendendo que os documentos médicos coligidos aos autos (ID. 342694382) atestam a incapacidade da apelante para o exercício de atividades laborativas.

Contudo, a despeito dos argumentos lançados pela apelante, a perícia médica realizada traz elementos que destoam da narrativa declinada em sua pretensão. Aliás, cumpre colacionar trechos do laudo pericial juntado aos autos:

“(...) III.2– EXAME FÍSICO PERICIAL DIRECIONADO: Entrou sozinha na sala de perícias, caminhando sem dificuldade. Durante a entrevista, mostra-se bem orientada no tempo e espaço, e sobre sua própria identidade, com conduta coerente, não demonstrando dificuldade para a compreensão das palavras. Sentou-se de forma confortável na cadeira. Corada, hidratada e bom estado geral. Ombros: simétricos, trofismo preservado e sem sinais de desuso. Teste de Neer: negativo.

Teste de Jobe: negativo. Membros superiores: simétricos, trofismo preservado, abre e fecha as mãos sem dificuldade, consegue vencer a resistência de forma simétrica e não identificado sinal de desuso. Punhos: simétricos, tróficos, espessura da pele, umidade e pregas cutâneas preservadas. Coloração semelhante do restante do membro superior. Ausência de edema, sinais flogísticos ou tumores. Teste de Phalen: negativo. Teste de Finkelstein: negativo. Coluna: cintura escapular e pélvica simétrica. Lordose retificada. Palpação óssea sem alterações. Leve contratura muscular na região lombar. Teste de Lasègue modificado: negativo. Teste de Spurling: negativo. Reflexo tricipital: ausente. Reflexo bicipital: ausente. Reflexo patelar: simétrico. Reflexo Aquileu: simétrico. Membros inferiores: simétricos, trofismo compatível com a idade, consegue vencer a resistência manual de forma simétrica e não identificado sinal de desuso. Pouco cooperativa no exame físico.

(...)

VI – CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a autora está apta para a atividade laboral e, portanto, não foi comprovada invalidez funcional. (...)” (ID. 342695955).

Pelo que se vê, e diferente do que sustenta a apelante, as lesões noticiadas nos ombros não acarretam sua incapacidade laborativa, tanto que realizou os testes de resistência na perícia de forma “
simétricos, trofismo compatível com a idade, consegue vencer a resistência manual de forma simétrica e não identificado sinal de desuso
”, notadamente para realização de sua atividade atual como serviços gerais.

Além disso, a autora não realizar tratamento médico especializado e declarou fazer uso de medicamento “
Revange para alívio da queixa
”, afastando qualquer hipótese de invalidez ou permanente e condição de saúde grave.

Ainda, não restou minimamente demonstrado o nexo de causalidade entre as questões de saúde enfrentadas pela autora – com 53 anos à época da perícia – as atividades exercidas em seu labor atual como atendente, razão pela qual descabe falar em direito à indenização securitária por invalidez permanente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA – PROVA DESNECESSÁRIA - LAUDO ANTERIOR SATISFATÓRIO PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA - APÓLICE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – INVALIDEZ AFASTADA POR PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL – DOENÇA OCUPACIONAL E ACIDENTE DE TRABALHO –IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO - CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSO – RECURSO NÃO PROVIDO. É desnecessária nova perícia se a realizada foi suficientemente esclarecedora para a solução do litígio (art. 480 do CPC e princípio do livre convencimento motivado do juiz). Fica afastado o direito à indenização securitária se o laudo pericial atesta que as lesões do autor não são incapacitantes nem causaram invalidez permanente. [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10086078620208110006, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO. Quando o laudo pericial concluir pela inexistência de nexo de causalidade entre a lesão/doença e o acidente noticiado pelo militar e, ainda, não se enquadrando a enfermidade como acidente pessoal, não há que se falar em direito à indenização securitária.” (TJ-MT - AC: 10248223720178110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA A DOENÇA CRÔNICA – DA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E AS ATIVIDADES EXERCIDAS – INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não tendo a atividade laboral desempenhada pelo autor contribuído para o agravamento da patologia degenerativa atestada, não atuando como concausa para sua incapacidade para o trabalho habitualmente desempenhado, não deve a lesão ser equiparada a acidente de trabalho. Não restou caracterizado o nexo de causalidade entre a doença e as atividades exercidas pela autora, motivo pelo qual não há falar em direito à indenização securitária por invalidez permanente por acidente.” (TJ-MS - Apelação Cível: 08000707420218120054 Nova Alvorada do Sul, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 02/10/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2024)

Assim, considerando a inexistência de prova da incapacidade permanente total por doença e nexo causal com a atividade exercida, tem-se por válida a negativa contratual da seguradora, inexistindo elementos que autorizem a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

EVANILDES ROQUINA DA SILVA
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios ao patamar de 13% (treze por cento), à luz do art. 85, § 11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026